Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-24.2020.8.14.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-12

Inteiro teor:
AUTOS DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO
PROCESSO N°: 0000861-24.2020.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAMETÁ (2ª VARA CRIMINAL)
REQUERENTE: AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CAMETÁ/PA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO EVIDENCIADO. RISCO A ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO INDEFERIDO.
Inviável se mostra o desaforamento do julgamento do acusado, por mera suspeita de ausência de imparcialidade dos membros do Conselho de Sentença e a suposta comoção social a ensejar riscos à ordem pública, sem qualquer demonstração objetiva e concreta que evidencie a procedência dos temores receados pela defesa. Precedente do STJ.
RECURSO CONHECIDO E INDEFERIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
INDEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELA DEFESA DO RÉU
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Jose Ferreira nunes.

Belém, 08 de março de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO
PROCESSO N°: 0000861-24.2020.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAMETÁ (2ª VARA CRIMINAL)
REQUERENTE: AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CAMETÁ/PA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de pedido de desaforamento de julgamento do Tribunal do Júri Popular do réu
AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CAMETÁ/PA, com arrimo no art. 427 do Código de Processo Penal.

Sustenta a defesa nas razões do pedido de desaforamento (fls. 02-05), que a cidade de Cametá/PA é pequena, onde todos os habitantes se conhecem e rapidamente as noticias se espalham e se deturpam, gerando comoções sociais e sentimento de vingança, de modo que os jurados que formarão o Conselho de Sentença podem ser pessoas que nutrem o desejo vingativo contra o réu.

Aduz que que o requerente respondeu a outro processo criminal da mesma natureza no mesmo município, fato que gerou muita repercussão negativa, de modo que a realização de um novo júri na comunidade afetará de imediato a imparcialidade dos jurados acarretando injustiça.

Finaliza os argumentos alegando que as circunstâncias que cercam os fatos mencionados na sentença de pronúncia revelam indícios de que a imparcialidade dos jurados será afetada, bem como a ordem pública e a segurança pessoal dos acusados, tornando-se necessário o desaforamento do julgamento para Comarca da Capital.

Documentos às fls. 06-12.

O feito foi distribuído para minha relatoria, momento em que encaminhei os autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pedindo diligências. (fls. 18).

Às fls. 33-35, o Ministério Público de 1º grau, cumpriu as diligências solicitadas pela Procuradoria e se manifestou pelo indeferimento do pedido de desaforamento.

Às fls. 37-38, o Magistrado da 1ª Vara Cível e Criminal se manifestou pela total improcedência do pedido de desaforamento e encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 42-45).

É o relatório. Sem revisão.

Incluir na pauta virtual.

V O T O

Os argumentos trazidos pela defesa do requerente
não demonstram, de forma concreta, a essencialidade do pedido, conforme passo a demonstrar
.

O desaforamento é medida excepcional, admissível nas situações em que o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou a segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427, Código de Processo Penal.

In casu
, não há nos autos, objetiva e concretamente, nenhuma sustentação empírica que evidencie a procedência dos temores receados pela defesa, nem tampouco a presença dos motivos legais que autorize o desaforamento, ou mesmo qualquer situação peculiar e indicar a presença de parcialidade dos jurados, de perigo à paz social ou maior comoção da sociedade local, que denotem a impossibilidade de realização do julgamento do réu no distrito da culpa.

Destarte no que concerne à suposta ausência de imparcialidade do corpo de jurados pelo fato do requerente ter respondido na Comarca de Cametá por outro processo da mesma natureza e que essa situação teria gerado grande repercussão negativa no Município de Cametá/PA, por si só, não é obstáculo para que não seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Comarca, considerando que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova de que possa exercer influência sobre os jurados naquela localidade.

A defesa do requerente, portanto, não apresentou razoável dúvida a respeito da imparcialidade do Júri, fundando-se, a pretensão defensiva, em meras suposições.

Ademais, o magistrado singular afirma ser possível a realização do Julgamento na Comarca. Ora, ninguém melhor que a autoridade judiciária local para sentir e dizer, com isenção, da conveniência da medida, que só excepcionalmente é permitida, em atenção ao interesse público.

Aliado a isso, verifico que durante toda a instrução processual não houve qualquer episódio que revelasse colocar a ordem pública em risco, ou amedrontar as testemunhas ou mesmo causar influência aos jurados.

Portanto, havendo mera suspeita de prejuízo à imparcialidade do júri e simples presunção de comoção social ou perigo à ordem pública, pois inexistentes elementos concretos e específicos a demonstrar essas situações e, considerando a manifestação do juiz da causa, cuja opinião é relevante para a apreciação da essencialidade do deslocamento de competência, não há como prosperar o pleito da defesa.

Acerca da matéria em comento trago a colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
¿(...)
4. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012).
5. O desaforamento respaldado pela dúvida acerca da imparcialidade do júri ocorre quando a infração influenciar sobremaneira a opinião pública, gerando naquela sociedade animosidade, antipatia ou ódio ao réu, sendo que a aferição de tais circunstâncias deve ocorrer na contemporaneidade do julgamento, já que entre este e a data do fato pode ter decorrido grande lapso temporal suficiente para afastar ou fazer desaparecer as circunstâncias que haviam ensejado a quebra da imparcialidade dos jurados, como na espécie.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 417.587/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

Pelo exposto, à míngua de fatos concretos que ensejem a acolhida do pleito,
INDEFIRO
o pedido de desaforamento e mantenho a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Cametá/PA para o julgamento de
AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
.

É o meu voto.
Belém, 08 de março de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator